Tribunal: STF
Processo: RE 295787
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: 1. Ato Jurídico Perfeito: não ofende o dispositivo
constitucional que o assegura (CF, art.5º, XXVI) a aplicação
imediata da MPr 294/91 - convertida na L. 8.177/91 (Plano Collor II)
 - aos contratos firmados antes da sua edição. Precedente: RE
141.190, Pl., 14.9.2005, Ilmar Galvão. Agravo regimental desprovido